Tribunal: STF
Processo: HC 211405
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Trancamento de ação penal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 717.570, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 21.12.2021, foi denunciado pela suposta prática do crime de furto. Narra a denúncia que o paciente:



    “[...] subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) cachorros, pertencentes à vítima (...). 



    Segundo apurado, no endereço citado reside a mãe da vítima (...), a qual encontras-e viajando, motivo pelo qual sua filha está cuidando do imóvel. No dia dos fatos, durante a manhã a residência estava vazia, momento em que (...) abriu a casa, entrou no local e subtraiu 02 (dois) cachorros, sem raça definida, nascidos há aproximadamente 30 (trinta) dias. 



    Quando a vítima chegou no local por volta de 10:00 h, percebeu o portão aberto e a ausência dos animais, tendo recebido a informação de que o denunciado estaria de posse deles, diante do que acionou a guarnição policial.



    Em diligência, os agentes lograram êxito em localizar os animais dentro de uma mochila do denunciado. Os semoventes foram avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais).”



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva. Afirma que “os semoventes foram avaliados, de modo indireto, em R$ 100,00, cada um deles, somando R$ 200,00, em conjunto. No entanto, em relação à avaliação pericial, cumpre a observação de que os cachorros não possuem raça definida, de modo que, à primeira vista, atribuir-lhes valor econômico contraria o que hodiernamente se percebe na realidade: de uma simples pesquisa na internet, é possível encontrar diversos animais disponíveis para adoção”.



5. Por fim, a defesa ressalta que “não se pode objetar que eventual reincidência do réu serviria de óbice ao reconhecimento da atipicidade material da conduta”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a atipicidade material da conduta, com o consequente trancamento da Ação Penal de n. 7010070-06.2021.8.22.0010, que tramita na Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO”. 



7. O Ministério Público Federal manifesta-se “pelo não conhecimento do habeas corpus; no mérito, pela denegação da ordem”.



8. Decido. 



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



13. No caso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que o acionante “é reincidente, sendo que vinha cumprindo pena nos autos nº 0011822-67.2014.8.22.0014, em regime aberto, cuja progressão lhe foi deferida em 28/06/2021. Além disso, figura em diversas ações penais, todas pela prática do crime de furto, demonstrando o caráter delitivo”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator